Tribunal: TJDFT
Processo: 0714606-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714606-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: NAIANE ROCHA DA SILVA AGRAVANTE: MADALENA MARIA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Madalena Maria da Silva em face da r. decisão (ID 35129832, fls. 30/40) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu tutela de urgência para fornecimento do fármaco Cemiplimabe (Libtayo) 350mg, conforme prescrição médica. Em consulta ao processo de referência (autos no 0705320-95.2022.8.07.0018), verifico que, em 24/8/2022, foi proferida sentença declarando extinto o feito sem resolução do mérito em razão do falecimento da parte Agravante e do direito material não ser suscetível de transmissão aos herdeiros, com fulcro no artigo 485, inciso IX, do CPC/15 (ID 136784392, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator